Tribunal: TJDFT
Processo: 0017689-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017689-75.2016.8.07.0018 RECORRENTE: OSMAR SANTIAGO DE SOUSA, STEPHANI NATALIA DA SILVA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar (conduta dos agentes públicos) e o falecimento do paciente, resta afastada a responsabilidade objetiva. 2. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 6o, 369 e 464, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alessandra Camarano Martins, OAB/DF 13.750. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto ao suposto malferimento dos artigos 6o, 369 e 464, todos do CPC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “O acolhimento da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, com a possível ofensa ao artigo 369 do CPC/2015, e a aferição acerca da necessidade de produção de prova demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.906.348/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Outrossim, “o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em Recurso Especial, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.547/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009